Tribunal: TJPA
Processo: 0813527-60.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813527-60.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DE LOURDES CAETANA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N º 0813527-60.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CAETANA DE SOUSA.

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com inversão do ônus sucumbencial.

A parte autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, afirmou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora tenha sofrido descontos mensais em verba de caráter alimentar. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento reformado parcialmente em sede de apelação por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão deduzida; (ii) saber se incide decadência em ação declaratória de inexistência de débito; (iii) saber se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; (iv) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (v) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão decorre de relação de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o último desconto, inexistindo prescrição quando o contrato permanece ativo ao tempo do ajuizamento da ação.

4. A ação declaratória de inexistência de débito não se submete a prazo decadencial, por não versar sobre anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas sobre inexistência da relação jurídica.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, pois não apresentou contrato válido e assinado, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem lastro contratual, autorizam a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, extrapolando o mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em relação de consumo envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal, contado do último desconto.

2. Ação declaratória de inexistência de débito não se sujeita a prazo decadencial.

3. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando restituição em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.153.054/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2023; STJ, AREsp 2.955.283/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.8.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N º 0813527-60.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

AGRAVADO:
MARIA DE LOURDES CAETANA DE SOUSA.

ADVOGADO:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, ora agravada, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além da inversão do ônus sucumbencial.

Consta dos autos que a parte autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando jamais ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, não obstante a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Requereu, assim, a declaração de nulidade da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restara comprovada a irregularidade da contratação. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido por decisão monocrática, sob o entendimento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço, a indevida privação de verba alimentar e a configuração do dano moral.

Irresignado, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição e decadência do direito da parte autora, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a inexistência de ato ilícito, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, além de requerer a adequação dos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que o agravo interno se limita a rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com inversão do ônus sucumbencial.

A parte autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, afirmou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora tenha sofrido descontos mensais em verba de caráter alimentar. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento reformado parcialmente em sede de apelação por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão deduzida; (ii) saber se incide decadência em ação declaratória de inexistência de débito; (iii) saber se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; (iv) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (v) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão decorre de relação de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o último desconto, inexistindo prescrição quando o contrato permanece ativo ao tempo do ajuizamento da ação.

4. A ação declaratória de inexistência de débito não se submete a prazo decadencial, por não versar sobre anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas sobre inexistência da relação jurídica.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, pois não apresentou contrato válido e assinado, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem lastro contratual, autorizam a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, extrapolando o mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em relação de consumo envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal, contado do último desconto.

2. Ação declaratória de inexistência de débito não se sujeita a prazo decadencial.

3. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando restituição em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.153.054/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2023; STJ, AREsp 2.955.283/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.8.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A alegação de prescrição não deve ser acolhida.

Inicialmente, há que se esclarecer que o prazo prescricional em casos como o discutido nos autos é quinquenal e não trienal como defende o recorrente, uma vez que estamos diante de uma relação de consumo.

Tal prazo tem início a partir do último desconto promovido. No caso dos autos, como o contrato ainda estava ativo quando do ajuizamento da ação, as parcelas ainda estavam sendo descontadas, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Sobre o assunto, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO
– AÇÃO AJUIZANDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim a quanto ocorrência de cerceamento de defesa.

2 –
A pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previstos no art. 27 do CDC.

3 –
Considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição do direito autoral, na hipótese, é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4 – Hipótese em que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID. 5340003), enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

5 – Por fim, acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia nos documentos apresentados pela instituição financeira, entendo que reconhecida a prescrição do direito, resta totalmente despicienda qualquer discussão quanto a produção de provas na hipótese.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(Apelação Cível 0800133-27.2020.8.14.0039, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/10/2021)

Rejeito, portanto, a alegação.

Igualmente, não há que se falar em decadência, pois estamos diante de uma ação declaratória de inexistência de débito. Logo, diante da natureza do pedido, não há que se falar em decadência.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2955283 - MG (2025/0203952-0)

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Osvaldo Francisco Ramos contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 534):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DECADÊNCIA. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor que alega erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e pleiteia indenização por danos morais e restituição de valores. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. O Tribunal intimou as partes acerca da possível decadência do direito de anular o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à anulação do contrato encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil; (ii) determinar se merece prosperar a pretensão de indenização por danos morais e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 178, II, do Código Civil estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico em caso de erro, dolo ou fraude, contado da data da celebração do contrato.

No caso, o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 27/05/2016, e a ação foi ajuizada apenas em 25/02/2022, após o decurso do prazo decadencial de quatro anos.

Conforme precedentes do Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para a anulação de contratos com alegação de erro de consentimento deve ser rigorosamente observado, extinguindo-se o direito de anulação após seu transcurso.

Reconhecida a decadência, torna-se inviável a análise da pretensão de indenização por danos morais e restituição de valores, uma vez que não se pode mais questionar a validade do contrato.

Em atenção ao princípio da colegialidade e à jurisprudência majoritária desta Câmara, a decadência deve ser declarada tanto em relação ao pedido de anulação do contrato quanto à revisão das suas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE Prejudicado o recurso e declarada a decadência do direito de anulação do contrato, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, é aplicável para a anulação de contrato por vício de consentimento, contado da data de celebração do negócio jurídico.

Ultrapassado o prazo decadencial, extingue-se o direito à anulação do contrato, impossibilitando a análise de pleitos relacionados à validade do negócio jurídico.

Nas razões do recurso especial, o agravante alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 178, inciso II, do Código Civil.

Sustenta que foi incorreto o reconhecimento da decadência do direito de anular o negócio jurídico, visto que, por se tratar de cartão de crédito consignado, é relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não incide o aludido dispositivo.

Aduz que, ainda que adotado o dispositivo indicado, o prazo decadencial, assim como o prescricional, se iniciaria somente após o vencimento da última parcela, eis que ocorreria a renovação automática do negócio jurídico ao longo do tempo.

Contrarrazões juntadas às fls. 602-605.

A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente agravo.

Sem impugnação, conforme certificado à fl. 623.

Assim delimitada a controvérsia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise do recurso especial.

Conforme passo a esclarecer, a decadência prevista no art. 178, inciso II, do CC foi indevidamente pronunciada no caso dos autos, pelo que aplico o direito à espécie.

Em primeiro lugar, nota-se que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica contra o agravado, afirmando que notou descontos mensais de R$ 44,00 em sua aposentadoria referente a cartão de crédito, que nunca solicitou.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do contrato e dos débitos, bem como a devolução dos valores, além de indenização por danos morais (fl. 16).

Tratando-se de pedidos de natureza declaratória e condenatória, não há que se falar na ocorrência de decadência no caso dos autos.

Além disso, ao julgar a causa, o juízo de primeira instância partiu da premissa de que poderia ter ocorrido vício do consentimento (erro substancial) por parte do agravante, embora ele não tenha formulado tal alegação, motivo pelo qual julgou os pedidos parcialmente procedentes, indeferindo o pedido de danos morais.

Nota-se que somente o agravante recorreu da sentença, visando a sua reforma apenas no capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o argumento de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 73 do TJMG, utilizado na sentença, reconheceria o direito a indenização por danos morais nos casos de má-fé do banco.

Assim, não poderia ter o Tribunal de origem pronunciado a decadência, seja porque somente o agravante recorreu (reformatio in pejus) seja porque houve o trânsito em julgado da sentença no que se refere aos demais capítulos, notadamente em relação à declaração de inexistência de débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DOUTRINA OBJETIVA. DATA DA LESÃO. PRAZO. ILÍCITO CONTRATUAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Para que ocorra a chamada reformatio in pejus (reforma para pior), é necessário que a situação processual e/ou material do recorrente sofra um agravamento decorrente do resultado do julgamento de seu recurso, ou seja, que além de não ter obtido aquilo que postulava, tenha sua esfera jurídica prejudicada, o que não ocorre quando o afastamento da prescrição pelo Tribunal de origem é tão somente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por fundamento jurídico diverso.

2. Não há que se falar em reformatio in pejus se o afastamento da prescrição não decorre do marco inicial (fundamento adotado pelo Tribunal de origem), mas da própria contagem do prazo em si. Não se faz possível alterar o acórdão recorrido unicamente no marco inicial da prescrição para manter a aplicação de um prazo em desconformidade com a lei.

3. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.

4. Não corre o prazo de prescrição no tocante à parte do pedido indenizatório cuja causa de pedir é conduta em persecução no juízo criminal (Código Civil, art. 200). Precedentes (REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 29/8/2016).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 522.041/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024, grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA. REFORMA DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Para a caracterização da reformatio in pejus, necessário que o dito agravamento seja em prejuízo de quem recorre, o que não ocorreu no caso presente, pois a alteração do julgado se deu em decorrência de manifestação da parte adversa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.591.578/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, grifou-se) Verifico, portanto, que há violação ao art. 178, inciso II, do Código Civil, eis que aplicado indevidamente no caso dos autos, bem como ao art. 507 do Código de Processo Civil, que trata do instituto da coisa julgada.

Prejudicada a análise da controvérsia à luz da divergência.

Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e cassar o acórdão que julgou a apelação (fls. 534-546), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso, como entender de direito, superado o fundamento da ocorrência de decadência.

Intimem-se.

Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora

(AREsp n. 2.955.283, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 03/09/2025.)
(destaquei)

Por tais motivos, rejeito a alegação.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a instituição financeira agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não juntou aos autos nenhum contrato, devidamente assinado, que justificasse a modalidade de descontos questionada.

Os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço, consistente na formalização de empréstimo bancário em nome da parte apelante, sem demonstração contratual.

Desta forma, uma vez comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição e de forma dobrada, pois os descontos foram efetivados sem lastro contratual, evidenciando, assim, a má fé da instituição financeira.

Da mesma forma, nada há o que se reformar em relação à caracterização dos danos morais, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo agravante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

O quantum indenizatório também deve ser mantido em R$ 1.000,00, pois fixado de acordo com as particularidades evidenciadas nos autos, notadamente, o valor da obrigação principal e o tempo de quase 05 anos decorrido desde a inclusão do contrato até o ajuizamento da ação
(EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

Destaco que
tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante. A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É com voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026